Tribunal: TJES
Processo: 5001693-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001693-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA ALEIXO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 -
Considerando os relevantes fundamentos apresentados pelo Município agravante e ausência de defesa por parte do agravado, que permaneceu silente, o agravo de instrumento deve ser provido, uma vez que diversos fatores necessitam de ser apurados com uma maior acuidade a fim de que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, em relação a necessidade e, sobretudo, a responsabilidade na construção da obra em comento.

2 -
O primeiro ponto diz respeito à legitimidade ativa da autora, ora agravada, cuja titularidade da propriedade do imóvel, onde houve o deslizamento de terra, não restou comprovada nos autos.

3 -
Outra questão que necessita de dilação probatória se refere às inúmeras irregularidades constatadas no Relatório Técnico de Vistoria realizado pela Defesa Civil no Município de Cariacica, na qual consigna diversas obras realizadas no imóvel sem critérios técnicos e de forma irregular, sem a devida autorização do Poder Público Municipal

4 -
Considerando que as diversas falhas de construção, a falta projeto específico e, especialmente, a ausência de licenciamento da construção do imóvel por parte do Município foram, em uma primeira análise, as principais causas do colapso na estrutura do imóvel em questão, tais fatores deverão ser averiguados com maior exatidão, a fim de ser apurar de quem é a responsabilidade na construção da obra necessária para conter o talude entorno do imóvel.

5 -
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. decisão de piso, de ID 34774098, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos, proposta por
MARIA APARECIDA ALEIXO
, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar ao Município de Cariacica, ora agravante, que proceda à obra necessária para conter o talude que fica localizado ao lado de sua residência, no bairro de Flexal II, de tal modo que seja considerado seguro, pela Defesa Civil, o retorno da Requerente e de seus familiares ao imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a um total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 7285254), pugna o Ente Público Agravante liminarmente pela suspensão dos efeitos do
decisum
objurgado, aduzindo para tanto a (i) ilegitimidade ativa da agravada, na ação de origem, uma vez que não comprovou a titularidade do imóvel; (ii) a existência de inúmeras irregulares na construção do imóvel, sendo responsabilidade do particular a construção de obras referentes à contenção de talude em seu entorno e (iii) a necessidade de respeito à dotação orçamentária para construção de obra pública.

Assim, impugna o pedido de concessão de medida liminar, na origem, pois não se encontram presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, em especial a probabilidade do direito tutelado, sendo imperiosa a suspensão da decisão hostilizada.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. decisão de piso, de ID 34774098, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos, proposta por
MARIA APARECIDA ALEIXO
, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar ao Município de Cariacica, ora agravante, que proceda à obra necessária para conter o talude que fica localizado ao lado de sua residência, no bairro de Flexal II, de tal modo que seja considerado seguro, pela Defesa Civil, o retorno da Requerente e de seus familiares ao imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a um total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 7285254), pugna o Ente Público Agravante liminarmente pela suspensão dos efeitos do
decisum
objurgado, aduzindo para tanto a (i) ilegitimidade ativa da agravada, na ação de origem, uma vez que não comprovou a titularidade do imóvel; (ii) a existência de inúmeras irregulares na construção do imóvel, sendo responsabilidade do particular a construção de obras referentes à contenção de talude em seu entorno e (iii) a necessidade de respeito à dotação orçamentária para construção de obra pública.

Assim, impugna o pedido de concessão de medida liminar, na origem, pois não se encontram presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, em especial a probabilidade do direito tutelado, sendo imperiosa a suspensão da decisão hostilizada.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos
com pedido de tutela de urgência ajuizada por
MARIA APARECIDA ALEIXO
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, em que se requer, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, a determinação para que Requerido construa um muro de contenção.

A fim de elucidar os fatos que deram ensejo ao processo de origem, transcrevo parte da decisão liminar agravada:

Na inicial, alega a autora que é proprietária e residente do imóvel situado na principal do bairro Flexal II em Cariacica/ES;

Que mora com sua família, há aproximadamente 13 (treze) anos, e reside no local com os filhos menores;

Que o seu imóvel, bem como outros residenciais, estão localizados ao lado de um talude; que no dia a 05/12/2022, após a ocorrência de fortes chuvas sobre a região, foram surpreendidos com um deslizamento de parte do talude que faz divisa na área de trás de sua residência;

Que atingiu a sua residência, causando danos materiais significativos; que é cozinheira, que produz marmitas para venda, de onde retira o seu sustento, o que foi prejudicado de forma importante devido aos danos na cozinha;

Que o imóvel do segundo pavimento também foi seriamente afetado com rachaduras, comprometendo toda estrutura da casa;

Que todos que residiam tanto no primeiro pavimento, caso da Requerente, como os moradores do segundo pavimento, foram obrigados a procurar outro local para abrigo temporariamente;

Que no dia 22/12/2022, a Defesa Civil realizou a vistoria do local, e, após análise, foi constatado que devido ao deslizamento de grande parte da extensão do talude, e ainda pelo volume de chuvas que atingiu o local, a encosta encontrava-se estável;

Que, contudo, constatou-se que havia insegurança nas casas acima e abaixo da encosta, com risco de novos desmoronamento das residências que se encontravam na parte superior do talude, sendo confirmado riscos para o seu imóvel e de sua sobrinha;

Que foi informado que havia a necessidade de contenção do talude em caráter de urgência, e informaram ainda que havia a necessidade de interdição total dos imóveis até que fossem restabelecidas as condições de segurança e estabilidade total do talude;

Que a Defesa Civil do Município de Cariacica realizou o encaminhamento dos laudos técnicos para a Secretaria de Obras e Habitação, para que fosse tomado conhecimento e as providências necessárias; que solicitou Aluguel Social, mas que ficou impedida de atender à chamada devido a um acidente grave que sofreu em que fraturou a coluna e ficou imobilizada por 90 dias;

Que, após se recuperar, requereu novamente o benefício em 20/04/2023, que se encontra ainda em análise;

Que precisou procurar uma nova casa para alugar, passando a ter uma despesa de R$650,00, o que está tendo um impacto negativo importante em seu orçamento, prejudicando de forma contundente a sua subsistência e de sua família.

Em decisão liminar (ID 34774098 dos autos de origem), o Juiz
a quo
, sob o fundamento de que cabe ao Poder Público a garantia de segurança e bem-estar da população,
deferiu a antecipação da tutela
para determinar ao Município de Cariacica que proceda à obra necessária para conter o talude que fica localizado ao lado da residência da autora, no bairro de Flexal II, de tal modo que seja considerado seguro, pela Defesa Civil, o retorno da Requerente, ora agravada, e de seus familiares ao imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a um total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Desta decisão foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Em decisão liminar, acostada no ID 7339955, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

Isso porque, após análise das querelas vertentes, considerando os relevantes fundamentos apresentados pelo Município agravante e ausência de defesa por parte do agravado, que permaneceu silente, entendo que o agravo de instrumento deve ser provido, uma vez que
diversos fatores necessitam de ser apurados com uma maior acuidade a fim de que se produza nos autos
conjunto probatório robusto
, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, em relação a necessidade e, sobretudo, a responsabilidade na construção da obra em comento.

O primeiro ponto diz respeito à legitimidade ativa da Srª.
MARIA APARECIDA ALEIXO
, cuja titularidade da propriedade do imóvel, onde houve o deslizamento de terra, não restou comprovada nos autos.

Neste contexto, segundo informação apresentada pelo Agravante, este pesquisou junto ao Programa de Organização Territorial – POT e constatou que na ficha cadastral do imóvel consta como proprietária a
Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo – COHAB
, e como compromissário
Nelson Coutinho Nascimento.
Além disso, não existem documentos nos autos que comprovem eventual transferência da propriedade para a agravada.

Ademais, outra questão que necessita de dilação probatória se refere às inúmeras irregularidades constatadas no Relatório Técnico de Vistoria realizado pela Defesa Civil no Município de Cariacica (ID 37839076 dos autos de origem), na qual consigna diversas obras realizadas no imóvel sem critérios técnicos e de forma irregular, sem a devida autorização do Poder Público Municipal. Vejamos:

Atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB - a equipe de vistoria da Defesa Civil compareceu ao local para verificação das condições atuais do imóvel e do talude existente.

Em vistoria ao local, observamos um imóvel de dois pavimentos que se encontra desocupado e em processo de reforma, mas não encontramos trabalhadores no local.

Na parte dos fundos observamos um muro de contenção parcialmente colapsado ocasionado pelas chuvas que ocorreram em Dezembro de 2022 conforme relatório de atendimento da Defesa Civil de protocolo n° 20221215194958 de Janeiro de 2023.

A escavação realizada para construção do muro foi realizada sem critérios técnicos e a área acima do mesmo, na parte superior, aproximadamente de 5 a 6 m acima do muro colapsado, observamos um outro imóvel e uma contenção de pneus executados também de forma irregular.

O muro construído não apresenta característica de muro de contenção, mas de fechamento de divisa de lotes particulares, construído de forma irregular, sem a estrutura necessária para atender os esforços de empuxo causados pelo encharcamento do solo em épocas de chuvas.

A altura do muro, a falta de projeto específico e falhas no sistema de construção, potencializados com o encharcamento do solo ocasionaram o colapso do muro e o deslizamento de solo.

Observamos que se trata de áreas particulares, assim, cabem aos proprietários dos imóveis e dos respectivos lotes, a construção de muros de contenção e de qualquer outra estrutura necessária a garantir a estabilidade do talude e a segurança do local.

Logo, considerando que as diversas falhas de construção, a falta projeto específico e, especialmente, a ausência de licenciamento da construção do imóvel por parte do Município foram,
em uma primeira análise
,
as principais causas do colapso na estrutura do imóvel em questão
, entendo que tais fatores deverão ser averiguados com maior exatidão, a fim de ser apurar de quem é a responsabilidade na construção da obra necessária para conter o talude entorno do imóvel.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de (i) tornar sem efeito a decisão
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravada e (ii) determinar o prosseguimento feito com a realização da instrução probatória pertinente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar